Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0715833-19.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIVIA ARAGAO MORAIS RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO Nos presentes autos, a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimada, juntou contracheque, que, analisado isoladamente, sem a juntada de outros documentos que demonstrem a hipossuficiência econômico-financeira para recolhimento do preparo, não comprovam que a autora faz jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito